Tribunal: TJMT
Processo: 1043177-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043177-51.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO LUIS MEDEIROS - CPF: 104.780.968-01 (RECORRENTE), FRANCISCO LINDEMBERG SAMPAIO DE QUEIROZ - CPF: 325.227.648-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração e intenção de transferência veicular. O recorrente alega que nunca foi proprietário do veículo Fiat/Palio Week ELX Flex, placa NJO-4123, e que foi surpreendido com multa aplicada em 29/02/2024, em Várzea Grande/MT, local onde afirma nunca ter estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de expedição de ofício para obtenção de dados de geolocalização; e (
ii
) saber se o recorrente produziu prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que lhe atribui
a
propriedade do veículo e a responsabilidade pela infração de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a questão posta nos autos é eminentemente documental e não demanda dilação probatória adicional para seu julgamento. As provas de geolocalização poderiam e deveriam ter sido apresentadas com a petição inicial, por se tratar de documentos pré-constituídos e acessíveis à parte autora.

4. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

5. O comunicado de venda do veículo foi devidamente registrado em 13/12/2012, conforme consta nos autos, e o recorrente não apresentou documentos essenciais que poderiam comprovar suas alegações, como declaração de imposto de renda demonstrando que o veículo não constava entre seus bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte que alega a ilegalidade ou inveracidade. 2. O boletim de ocorrência, por constituir declaração unilateral, não é suficiente, por si só, para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que atribui
a
propriedade de veículo e a responsabilidade por infração de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043177-51.2024.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Marcio
Luis
Medeiros

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT e Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marcio
Luis
Medeiros ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT e Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) foi surpreendido com uma multa em 29/02/2024 às 15h11 do veículo Fiat/Palio Week ELX Flex, placa NJO-4123, chassi 9BD17301MA4319578; b) nunca foi proprietário do veículo mencionado; c) desconhece qualquer fato relacionado ao veículo e sequer tem endereço na cidade de Várzea Grande/MT, local da multa; d) além do prejuízo financeiro, pode ter sua CNH cassada por infração erroneamente atribuída; e) tentou solucionar o impasse administrativamente, sem êxito. Requereu: a) a anulação do auto de infração e da intenção de transferência veicular; b) a declaração definitiva da nulidade dos atos administrativos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o comunicado de venda do veículo foi devidamente registrado em 13/12/2012, conforme consta nos autos; b) o autor não apresentou documentos como declaração de imposto de renda comprovando que o veículo não consta entre seus bens; c) o boletim de ocorrência juntado não é capaz de sustentar as alegações do autor; d) o autor não logrou êxito em comprovar os danos alegados, seja pelas provas documentais ou pelo vídeo apresentado; e) o ônus da prova das alegações é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por não se verificar qualquer vício na sentença proferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deixou de apreciar pontos essenciais, configurando omissão e violação ao dever de fundamentação; b) não foi apreciado o pedido de expedição de ofício para obtenção de dados de geolocalização que comprovariam que o recorrente não esteve no local das infrações; c) não foi analisada a nova notificação de infração datada de 01/04/2025; d) há impossibilidade física de estar em São Paulo às 15h21 e em Várzea Grande às 17h44 do mesmo dia; e) jamais teve posse ou propriedade do veículo, sem prova de transferência legítima; f) a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário; g) em matéria sancionatória administrativa deve ser observado o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa. A questão posta nos autos é eminentemente documental e não demandava dilação probatória adicional para seu julgamento.

O recorrente alega que solicitou a expedição de ofícios para obtenção de dados de geolocalização do Google e operadoras de telefonia, bem como apresentou print de geolocalização. Contudo, tais provas poderiam e deveriam ter sido apresentadas com a petição inicial, por se tratar de documentos pré-constituídos e acessíveis à parte autora antes do ajuizamento da ação.

Ademais, quanto à nova notificação de infração datada de 01/04/2025, embora não tenha sido expressamente mencionada na sentença,
esta
omissão não configura cerceamento de defesa, mas eventual
error
in
judicando
, que poderia ser corrigido mediante a análise do mérito recursal, sem necessidade de anulação da sentença.

O juízo de primeiro grau formou seu convencimento com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos, considerando que o comunicado de venda do veículo foi devidamente registrado em 13/12/2012 e que o autor não apresentou provas suficientes para sustentar suas alegações.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, confere ao magistrado a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, o juízo fundamentou adequadamente sua decisão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Presunção de legalidade do ato administrativo.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)"

"(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)"

"(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)."

No caso em análise, o recorrente alega que nunca foi proprietário do veículo Fiat Palio Week ELX Flex, ano 2010, placa NJO 4123, chassi 9BD17301MA4319578, e que foi surpreendido com notificação de multa e comunicação de venda em sua carteira digital.

Contudo, conforme destacado na sentença recorrida, consta nos autos que o comunicado de venda do veículo foi devidamente registrado em 13/12/2012. Esta informação, constante em documento público, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao recorrente o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

Ademais, o recorrente não apresentou documentos essenciais que poderiam comprovar suas alegações, como declaração de imposto de renda demonstrando que o veículo não constava entre seus bens. O boletim de ocorrência juntado aos autos, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, pois constitui mera declaração unilateral.

Embora o recorrente tenha apresentado foto que supostamente o colocaria em São Paulo às 15h21 do dia da infração,
esta
prova isolada não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente considerando que não há nos autos informação precisa sobre o horário exato da infração de trânsito questionada
e que o veículo poderia
está
sendo conduzido por terceiros (familiares e amigos).

Quanto ao pedido de expedição de ofício para obtenção de dados de geolocalização, entendo que
esta
providência não se mostra necessária no presente caso, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar que não era proprietário do veículo em questão. A produção de prova complexa como a geolocalização somente se justificaria se houvesse indícios mais robustos que pudessem afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Portanto, não havendo prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que atribui ao recorrente a propriedade do veículo e, consequentemente, a responsabilidade pela infração de trânsito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025